Tribunal: TJMT
Processo: 1027090-42.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027090-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MAYRA GRACIELA GULART - CPF: 920.053.301-91 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA RETIFICAR A CDA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO - SÚMULA 622 DO STJ - NÃO CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL - ARTS. 173, I, e 174, I, DO CTN - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, disciplinada nos arts. 150, §4º e 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

2. Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário, fluindo a partir daí o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a interrupção prevista no art. 174 do CTN retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, sendo a data da distribuição da Execução Fiscal o
dies ad quem
da prescrição ordinária e o
dies a quo
da prescrição intercorrente (Tema 338, REsp 1.120.295/SP).

4. Não configurada a decadência ou a prescrição, não pode subsistir a sentença que extinguiu o executivo fiscal fundada na necessidade de emenda à inicial para que a Fazenda Pública carreasse aos autos as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos.

5. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MAYRA GRACIELA GULART
, pela qual foi indeferida a petição inicial e extinto o processo com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 924, I, ambos do CPC, (id. 161598409).

Em suas razões recursais (id. 161598410), o
MUNICÍPIO
Apelante alega, em síntese, a inexistência de decadência ou prescrição com base no enunciado da Súmula n.º 622 do STJ, não havendo
“
razão para condicionar o prosseguimento da ação ao aditamento da inicial
”
,
postulando, ao final, o provimento do Recurso para que seja determinado o prosseguimento do executivo fiscal.

Recurso tempestivo e não contrarrazoado, uma vez que não angularizado o processo na origem (id. 161598411).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174831187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

busca a reforma da sentença pela qual foi indeferida a petição inicial, alegando que na hipótese não restaram configuradas nem a decadência nem a prescrição da dívida executada e postulando que sejam os autos devolvidos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Colhe-se dos autos que o Juízo
a quo
, vislumbrando a prescrição e/ou decadência de parte do débito em execução, intimou a Fazenda Pública Municipal para emendar a inicial, nos seguintes termos:

“(...) Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela
prescrição e/ou decadência
. Quanto a CDA n. 495/2020, verifica-se que o fato gerador de 2014 e 2015, teve a inscrição/constituição em 14/03/2015 e 16/03/2015, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/11/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição. Quanto a CDA n. 35864/2020, verifica-se que o fato gerador de 2014, teve a inscrição/constituição em 14/03/2014, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/11/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição. Assim,
conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência
. Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro pra Fazenda Pública), emende sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC
. (...)”
(id. 134496237) (g.n.)

Contra esta decisão, o
MUNICÍPIO

interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1021849-62.2022.8.11.0000 (id. 161598408), cujo mérito sequer foi conhecido, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório na decisão agravada (id. 148848172, daqueles autos).

Sobreveio, então, a sentença objurgada, que contou com a seguinte fundamentação:

“(...) Trata-se de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Em decisão retro,
determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo a parte deixado transcorrer o prazo in albis sem proceder com a emenda
. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão retro. Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação. Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
indefiro a inicial de cumprimento de sentença e JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I,

ambos do Código de Processo Civil.
(...)”
(id. 161598408) (g.n.)

Como visto, o Magistrado sentenciante fundamentou a extinção do feito na necessidade de emenda da petição inicial, sob o argumento de que
“
parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência
”
.

Cinge-se o presente recurso, portanto, a se verificar a ocorrência de prescrição ou decadência da dívida executada, de forma a justificar a ordem de emenda da petição inicial, cujo desatendimento deu causa à extinção da Execução Fiscal.

Do cotejo dos autos, de fato,
constato que o Recurso comporta provimento
. Explico.

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou a presente Execução Fiscal buscando o adimplemento de créditos oriundos de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (CDA 495/2020, Processo Administrativo 49.886/2018), referentes a 2014 e 2015, no valor original de R$ 337,62; e de ISSQN (CDA 35.864/2020, Processo Administrativo 49.971/2018), referente a 01/2014, no valor original de R$ 7.979,02 (id. 161598397, pp. 2/3).

Dos documentos juntados à inicial, verifica-se que foi tentada a notificação pessoal da parte devedora pelos correios em várias oportunidades infrutíferas (id. 161598399, pp. 4/5 e pp. 16/17), após o que se procedeu à
notificação
das autuações por meio de edital, conforme se vê do Diário Oficial Eletrônico de Rondonópolis (Diorondon-e) n.º 4.284, de
12/09/2018
, n.º 4.421, de 05/04/2019 e n.º 4.656, de 16/03/2020 (id. 161598398, pp. 8 e 15 e id. 161598399, pp. 7 e 19).

Pois bem.

Sabe-se que a decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada em dois dispositivos do CTN: o art. 150, §4º e o art. 173, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

O caso vertente trata da cobrança de Taxa de Alvará de Funcionamento, sujeito a lançamento
de

ofício
, e de ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, cujo lançamento se dá, em regra,
por homologação
, exceto quando o contribuinte deixa de declarar ou antecipar o pagamento do tributo devido, sujeitando-se, nesses casos, ao lançamento
de

ofício

por parte da Fazenda Pública (art. 149, I, do CTN).

Assim, o prazo decadencial é regido pelo art. 173, I do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...).”

Logo, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para realizar a constituição definitiva do crédito, por meio da notificação da infração, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que atrai a aplicação da Súmula n.º 622 do STJ, que assim dispõe:

“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
;
exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”
(
Súmula

622
, Primeira Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.)

No caso destes autos, notificado o contribuinte em
12/09/2018
(Diorondon-e n.º 4.284, id. 161598398, p. 8 e id. 161598399, p. 7), tem-se como constituído o crédito tributário antes do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I, do CTN,
não havendo que se falar em decadência
e
passando a fluir, a partir daí, o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN.

Nessa esteira, o marco interruptivo da prescrição passa a ser o despacho citatório, nos termos do inciso I do parágrafo único do supracitado artigo, que assim dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve
em
cinco anos
, contados da data da sua
constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se
interrompe
:

I -
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) (...)” (g.n.)

Ressalte-se que a interrupção retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, sendo a data da distribuição da Execução Fiscal o
dies ad quem

da prescrição ordinária e o
dies a quo
da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. (...) 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC). 18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ. Tema 338,
Leading case
: REsp n. 1.120.295/SP, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/5/2010, DJe 21/5/2010) (g.n.)

Conforme se verifica no caso em tela, a parte executada foi notificada em
12/09/2018
, enquanto o ajuizamento da demanda ocorreu em
08/11/2021
(id. 161598397), ou seja, entre a constituição do crédito tributário, que ocorreu com a notificação da parte executada, e o primeiro marco interruptivo da prescrição, que ocorreu com o ajuizamento da Execução (mesmo que ainda não tenha havido o despacho citatório),
não houve o transcurso do lapso temporal de cinco anos
.

Há que se ter em mente, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, conforme dispõem os arts. 3º da LEF e 204 do CTN,
in verbis
:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita
goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita
goza da presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” (g.n.)

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - NÃO CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO - CRÉDITO REGULAR - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
- NECESSIDADE -
SÚMULA Nº 622 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - ANÁLISE DO OUTRO RECURSO PREJUDICADA. 1 - A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário. 2 -
De acordo com o verbete da Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça, o aviso de cobrança (notificação), faz cessar a contagem da decadência, ou seja, constitui definitivamente o crédito tributário
.”
(TJMT. N.U 0001070-29.2016.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/06/2022, DJe 23/06/2022) (g.n.)

Com tais considerações, não há que se falar na ocorrência de decadência ou de prescrição nos presentes autos, razão pela qual a sentença que se fundou na necessidade de emenda à inicial para que o
MUNICÍPIO

Apelante carreasse aos autos
“
as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial
”
, não pode subsistir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à Origem para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023